Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO APLICAÇÃO. INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se houve cerceamento de defesa; e, b) a responsabilidade da sociedade empresária apelante na prestação de serviços.
2. Inexiste cerceamento de defesa no caso em que o Juízo singular, destinatário da prova (artigos 370 e 371, ambos do CPC), entende suficientes, para a formação de seu convencimento, os elementos probatórios constantes nos autos, procedendo o julgamento antecipado do mérito, especialmente em que a controvérsia fática puder ser dirimida por meio de prova documental e técnica já produzida, sem prejuízo ao contraditório.
3. Uma vez que foi realizada a prova pericial requerida pela parte autora, com regular intimação das partes para a formulação de quesitos e impugnação ao laudo, devidamente esclarecida pelo experto, não pode ser acolhida a alegada nulidade processual.
4. Configurada relação de consumo entre as partes (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos eventuais defeitos constatados (artigos 14 e 20 do CDC), bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.
5. Demonstrado, por meio de laudo pericial, que a usina fotovoltaica instalada opera abaixo da capacidade contratada, em razão de defeitos de instalação e impropriedades técnicas, fica caracterizada a falha na prestação do serviço, com frustração da legítima expectativa do consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.